Tribunal: TJDFT
Processo: 0724135-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724135-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO VINICIUS MAGALHAES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse/porte de arma de uso permitido e restrito. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem o caso de consumo pessoal. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Dupla aplicação de circunstâncias na primeira fase. “Bis in idem”. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas e por porte/posse de arma de uso restrito/permitido que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como pelos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03. A defesa pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena (tráfico privilegiado) ou a desclassificação para usuário de drogas (art. 28 da LAD). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para existência do fato, autoria do delito e consequente condenação do acusado pelo tráfico ilícito de drogas e porte/posse de armas de uso permitido e restrito; (ii) é possível a desclassificação para consumo próprio ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. Razões de decidir 3. Em que pese a negativa de autoria da traficância e pelos delitos de posse/porte de armas de uso permitido e restrito, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação das aludidas infrações penais, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação. 4. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. As diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD. 5. Devidamente comprovadas as condutas de posse/porte irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito, especialmente pelo depoimento dos policiais, pelas circunstâncias da apreensão em flagrante delito e pela confissão judicial, afasta-se o pleito absolutória. 6. Vedada a utilização do mesmo fato (prática de infração penal durante o cumprimento de outro crime) concomitante de causa de aumento de pena como circunstância judicial (primeira fase), caracterizando-se vedada dupla penalidade. Pena redimensionada. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que não vieram para os autos provas quanto à autoria dos crimes pelos quais restou condenado, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta relativa ao tráfico de drogas para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio. Por derradeiro, pugna pela alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. Deixa, contudo, no aspecto, de apontar o dispositivo legal que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Por derradeiro, o recurso especial não merece seguir no que tange ao pedido de alteração do regime prisional, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029